Tribunal: TJES
Processo: 5007659-39.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Liminar
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007659-39.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ROBERTO DE BARROS BEZERRA

AGRAVADO: JUCENE RODRIGUES DOS SANTOS

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. INTERDITO PROIBITÓRIO. POSSE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
O
interdito proibitório
consiste em
meio processual preventivo posto à disposição do possuidor que, embasado em justo receio, encontra-se
diante de
iminente ameaça de turbação ou esbulho, nos termos do artigo 1.210, do CC/02, e artigo 567, do CPC/15.

II.
Tem-se, portanto, que n
as ações de interdito proibitório,
repise-se,
dotadas de natureza preventiva, afigura-se ônus da parte autora a comprovação de sua posse, bem como da ameaça concreta e iminente de turbação ou esbulho desta.

III.
Registre-se, ainda, que
eventuais discussões afetas ao direito de propriedade sobre o imóvel não obstam a manutenção ou a reintegração da posse, tampouco a expedição de mandado proibitório,

a teor dos
artigos
1196 e 1210, §2º, do CC/02.

IV.
Na hipótese, ressalvado o estágio inicial do processo originário, conquanto o demandante/agravante afirme ser o possuidor do imóvel objeto dos autos, a única documentação por ele colacionada com o fito de comprovar tal assertiva correspondeu ao Contrato
Particular
de
Promessa de
Compra e Venda firmado 26.07.2022, elemento que, por si só, não é suficiente para demonstrar a alegada posse,
resultando na
manutenção da decisão recorrida.

V. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
N.º 5007659-39.2024.8.08.0000

AGRAVANTE
: ROBERTO DE BARROS BEZERRA

AGRAVAD
O
: JUCENE RODRIGUES DOS SANTOS

JU
IZ
: DR. ROBERTO LUIZ FERREIRA SANTOS

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se
de recurso de agravo de instrumento interposto por ROBERTO DE BARROS BEZERRA em face de decisão
(Id. 41354565)
proferida pelo Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 2ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões, em AÇÃO
DE
INTERDITO PROIBITÓRIO
ajuizada
em face de JUCENE RODRIGUES DOS SANTOS,
cujo
decisum

in
deferiu a
medida liminar.

Em suas razões recursais, sustentou que “
Em 26 de julho de 2022, o Agravante adquiriu por meio de instrumento contratual de compra e venda de coisa imóvel – em anexo - a unidade 90 do imóvel localizado na Rua André do Espírito Santo, Santana, Cariacica-ES, localizado no Condomínio Residencial Parque Santana, devidamente registrado no Cartório de Registro de Imóveis de matrícula nº 13.236, livro 2, folha 5.037, em 29/12/1987, em nome da Imobiliária Boa Terra Ltda, conforme Certidão de Ônus acostada nos autos.
”

Destacou, contudo, que, no dia 23.01.2024, foi surpreendido ao ver que o “
imóvel estava sendo utilizado pelo Agravado como espaço para estacionamento, permitindo que terceiros estacionassem e permanecessem no terreno, sugerindo uma intenção de ocupação
”, “
além de afirmar categoricamente ser o legítimo dono e proprietário do terreno, ignorando quaisquer direitos do Agravante sobre o imóvel.
”

Neste viés, pleiteou a
reforma da decisão recorrida “
para que seja expedido o mandado proibitório em nome do Agravado.
”

Com efeito
, o Código Civil de 2002, em seu artigo 1.196, estabelece que “
Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.
”

Sobre o tema, Arnaldo Rizzardo aduz que “
para alguém ser considerado possuidor, é necessário tão somente que exerça, ou pratique, ou usufrua, de fato, efetivamente, de algum dos poderes inerentes ao domínio ou propriedade.
Daí poder considerar-se a posse como o exercício de fato de um dos poderes inerentes ao domínio ou à propriedade. Ou é o uso ou a fruição, ou o proveito, de um ou mais dos direitos da propriedade. Não se exige o exercício de todos os direitos inerentes à propriedade, pois, na hipótese, confundir-se-ia posse com propriedade.
” (RIZZARDO, Arnaldo. Direito das Coisas. 2ª Edição. Editora Forense. Rio de Janeiro. 2006. p. 17)

Dito isso,
prescreve o artigo 567, do CPC/15, com correspondência no artigo 932, do CPC/73, que “
O possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito.
”

Vê-se, assim, caracterizar-se o interdito proibitório como o meio processual preventivo posto à disposição do possuidor que, embasado em justo receio, encontrar-se frente a ameaça iminente de turbação ou esbulho, nos termos do artigo 1.210, do CC/02, e artigo 567, do CPC/15.

Vejamos:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – DEFERIMENTO, OU NÃO, DE TUTELA DE URGÊNCIA – PRESENÇA, OU NÃO, DOS REQUISITOS AUTORIZATIVOS.
1. A tutela possessória liminar, na hipótese do interdito proibitório, pressupõe a comprovação da posse e da turbação ou esbulho iminente,
conforme previsto no art. 932, do Código de Processo Civil de 1973, vigente à época do deferimento da medida. (...) (
TJES
, Classe: Agravo de Instrumento, 48159003549, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/09/2017, Data da Publicação no Diário: 02/10/2017)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. INTERDITO PROIBITÓRIO. COMPROVAÇÃO DA AMEAÇA À POSSE. (...)
1. A ação de interdito proibitório é utilizada diante da existência de ameaça de esbulho ou turbação à posse a teor dos art. 932, CPC/73 e art. 1.210, CC.
(...) (
TJES
, Classe: Apelação, 20110032388, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/12/2016, Data da Publicação no Diário: 19/01/2017)

Por sua vez, dispõe o artigo 560, do CPC/15, com correspondência no artigo 926, do CPC/73, que “
O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho
”.

Especificadamente no que diz respeito ao esbulho, Silvio de Salvo Venosa aduz:

“
O
esbulho
se dá quando o possuidor é injustamente privado da posse. A posse justa, nos termos do art. 1200, do CC, é aquela que não é violenta, clandestina ou precária. Assim, para que reste configurado o esbulho seria preciso que o recorrido tivesse agido com violência, clandestinidade ou precariedade. Segundo a doutrina, posse violenta é aquela obtida pela força ou violência no início de seu exercício; posse clandestina é aquela obtida à socapa, às escondidas, com subterfúgios, estratagemas, manhas e ardis; e posse precária é aquela que se situa em gradação inferior à posse propriamente dita
” (Direito Civil: Direitos Reais. 3.ed. São Paulo: Atlas, 2003, pp. 72/73).

Fixadas estas premissas, tratando-
se
de ação possessória, incumbe ao autor comprovar (I) a sua posse, (II) a turbação, o esbulho ou a iminência da prática destes pelo réu, (III) a data do evento danoso, (IV) a continuação da posse na ação de interdito proibitório e, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda desta na ação de reintegração, a teor do preconizado nos artigos 927 e 932, do CPC/73, com correspondência nos artigos 561 e 567, do CPC/15,
sendo certo que eventuais discussões afetas ao direito de propriedade sobre o imóvel não obstam a manutenção ou a reintegração da posse, tampouco a expedição de mandado proibitório, nos termos do artigo 1.210, §2º, do Código Civil,
in verbis
:

Artigo 1.210, do Código Civil.
O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado. (...)
§ 2º
Não obsta à manutenção ou reintegração na posse a alegação de propriedade, ou de outro direito sobre a coisa.

Nesse sentido, manifesta-se a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMÓVEL - LOTEAMENTO IRREGULAR - AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE ANTERIOR DO APELANTE – PROVA DA POSSE DA APELADA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Em conformidade com o disposto no art. 561, do CPC/2015 (art. 927, do CPC⁄1973), para obtenção da medida protetiva da posse, seja manutenção, seja reintegração, incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; e IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.
2. Em ação possessória há de se aferir a melhor posse pela exteriorização dos atos inerentes ao domínio
, conforme prevê o art. 1.196 do Código Civil, pois a simples invocação do direito de propriedade não obsta a manutenção ou a reintegração de posse, a teor do disposto no §2º, do art. 1.210, do referido diploma legal.
3. Embora as provas produzidas nos autos possam suscitar dúvida a respeito do direito de propriedade sobre o imóvel, não comprovam os requisitos previstos no art. 561 do CPC/2015, para o deferimento do pedido de reintegração de posse deduzido pelo apelante. 4. Recurso desprovido. (
TJES
, Classe: Apelação, 48110012381, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/10/2016, Data da Publicação no Diário: 20/10/2016)

Desta forma,
para as ações possessórias, não
se afiguram
relevante
s
discussões a respeito d
o direito à propriedade
, uma vez que o bem jurídico submetido ao crivo da jurisdição
corresponde
à posse.

Sendo assim, nas ações de interdito proibitório, dotadas de natureza preventiva,
afigura-se ônus da parte autora a comprovação de sua posse
, bem como da ameaça concreta e iminente de turbação ou esbulho desta,
nos termos do artigo 932, do CPC/73, com correspondência no artigo 567, do CPC/15.

Saliento, ademais, ser possível a comprovação da posse do imóvel mesmo nos casos em que aquele que se diz possuidor não detenha o efetivo contato físico com o bem, cabendo-lhe comprovar, nessas situações, o exercício da vigilância, a teor do entendimento jurisprudencial a seguir transcrito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS DO ARTIGO 927 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. COMPROVAÇÃO. DISCUSSÃO DE QUESTÃO DE DOMÍNIO. INADMISSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. Em ação de reintegração de posse, comprovados os requisitos do artigo 927 do código de processo civil, quando da realização da audiência de justificação, o deferimento do pleito liminar é a medida que se impõe.
Mesmo que o possuidor não exerça fisicamente qualquer contato com o bem possuído, o simples exercício de vigilância sobre a área importa em exercício da posse efetiva do bem.
No âmbito das ações possessórias, a apreciação da causa transcorre sobre a ótica da posse, e não do domínio. E, na sistemática do direito civil, em se tratando de posse, não é o justo título que a legitima, pois esta é protegida por si mesma. (
TJ-MT
; APL 140829/2012; Araputanga; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Dirceu dos Santos; Julg. 19/06/2013; DJMT 02/07/2013; Pág. 53)

Na hipótese, ressalvado o estágio inicial do processo originário, conquanto o demandante/agravante afirme ser o possuidor do imóvel objeto dos autos, identificado como sendo o Lote 90, do Condomínio Residencial Parque Santana, a única documentação por ele colacionada com o fito de comprovar tal assertiva correspondeu ao Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda firmado 26.07.2022, desprovido de registro, elemento que, por si só, não é suficiente para demonstrar a alegada posse, circunstância que enseja na manutenção da decisão recorrida.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e
nego
provimento ao recurso.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.